Tribunal: TJBA
Processo: 0524617-22.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 0524617-22.2018.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Apelante: Luís de Assis da Conceição Lisboa Apelante: José Augusto Neves Marques Defensor Público: Dr. André Góes Silva Pereira Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Leandro Marques Meira Origem: 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador Procuradora de Justiça: Dra. Sheila Cerqueira Suzart Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO ABSOLUTÓRIO. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS PELAS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA CORRESPONDENTE À TENTATIVA (ART. 14, INCISO II, DO CP). INVIABILIDADE. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA A CONFIGURAR A CONSUMAÇÃO DELITIVA. PRESCINDIBILIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA. ENUNCIADO DA SÚMULA 582, DO STJ. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. INADMISSIBILIDADE. DELITO PRATICADO EM CONCURSO DE PESSOAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PLEITO DE REDUÇÃO DAS PENAS. ACOLHIMENTO PARCIAL. MANTIDA A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE REDIMENSIONAMENTO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DAS PENAS-BASE. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL PARA O ABERTO. INADMISSIBILIDADE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DEFINITIVA FIXADA EM PATAMAR SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E INFERIOR A 08 (OITO). ADEQUAÇÃO PARA O REGIME SEMIABERTO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL ACUSATÓRIA. APELOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, apenas para redimensionar as penas definitivas impostas aos Apelantes para 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, no valor unitário mínimo, modificar o regime inicial para o semiaberto e afastar a condenação ao pagamento do valor fixado a título de mínimo indenizatório, mantendo os demais termos da sentença recorrida. I – Cuida-se de Recursos de Apelação interpostos por Luís de Assis da Conceição Lisboa e José Augusto Neves Marques, insurgindo-se contra a sentença que os condenou às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 93 (noventa e três) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, bem como ao pagamento de indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), concedendo-lhes o direito de recorrer em liberdade. II – Narra a denúncia, in verbis: “Emerge do Inquérito Policial anexo que, no dia 25 de janeiro de 2018, por volta das 22h10min, próximo ao Posto Menor Preço, situado na BR-324, nesta Capital, os ora denunciados, em com unidade de desígnios, e fazendo uso de arma imprópria, qual seja, cacos de vidro provenientes de duas garrafas quebradas, subtraíram da vítima Micilene Barreto Silva sua bolsa, que continha sua carteira de identidade, um cartão da CEF e outro do Bradesco, além da quantia em dinheiro de R$ 10,00 (dez reais). Depreende-se dos autos que, no dia e local mencionados, a vítima se dirigia a um ponto de ônibus próximo à loja Makro, na BR-324, onde trabalhava, na companhia do colega de nome Rafael Brito da Silva. Ao chegarem ao ponto de ônibus, os dois foram abordados pelos denunciados, que, gritando ameaças a ambos, estando um deles, inclusive, armado com duas garrafas quebradas, exigiu que entregassem celulares. Ao serem informadas por Rafael e Micilene que não portavam aparelhos celulares, subtraíram a bolsa desta última e evadiram-se do local, atravessando a pista para o lado oposto. Após o término da ação delituosa e evasão dos malfeitores, as vítimas tomaram um ônibus sentido Paripe, e na parada do DERBA, avistaram os dois criminosos prestes a embarcar no mesmo ônibus em que estavam. De imediato, desceram e comunicaram o fato a policiais, apontando os dois acusados. Luís e José Augusto foram abordados e revistados, sendo encontrado com os mesmos apenas o RG de Micilene. Em seguida, foram conduzidos. Perante a Autoridade Policial, os ora denunciados negaram a prática do ato delituoso. José Augusto reafirmou a versão fornecida quando da abordagem, de que havia encontrado o RG da vítima no chão. Luís afirmou que ele e José Augusto são vizinhos e amigos há dois anos, não sabendo explicar porque este último portava a identidade da mulher”. III – Em suas razões de inconformismo, postulam os Apelantes a absolvição; subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena correspondente à tentativa; o afastamento da majorante relativa ao concurso de pessoas; a redução das penas; a modificação do regime prisional inicial para o aberto; e a exclusão da condenação ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização. IV – Não merece acolhimento o pleito absolutório. Na espécie, a materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelos elementos probatórios colhidos nos autos, merecendo destaque as declarações da vítima Micilene Barreto Silva e os depoimentos judiciais das testemunhas Hélio de Oliveira Almeida e Elias Conceição de Oliveira - transcritos no édito condenatório. Oportuno registrar que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes e harmônicos com os demais elementos constantes do caderno processual e quando colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório. V – Salienta-se, ademais, que, nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima assume relevante valor probatório, até porque foi ela quem interagiu diretamente com os autores do crime e vivenciou os fatos, razão pela qual pode narrá-los com maior clareza e riqueza de detalhes, carecendo de interesse em, falsamente, acusar inocentes. Na hipótese sob exame, as declarações da vítima não se encontram isoladas, tendo sido corroboradas pelos depoimentos judiciais dos Policiais Militares responsáveis pela abordagem dos Réus e pela localização do documento de identidade da ofendida em poder de um deles, pouco tempo depois da subtração. Por conseguinte, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que confirmam o acerto da condenação. VI – No que tange ao pedido de aplicação da causa de diminuição de pena correspondente à tentativa, melhor sorte não assiste à defesa. O acervo probatório demonstra que os Réus obtiveram a posse da res furtiva, não havendo dúvidas acerca da conclusão do iter criminis próprio do delito patrimonial que lhes fora imputado. Predomina nos Pretórios Superiores a teoria da amotio ou apprehensio, de acordo com a qual, para a consumação do roubo, basta o apoderamento da coisa pelo sujeito ativo (inversão do título da posse), sendo dispensável que aquela seja deslocada por este da esfera de vigilância de quem foi subtraída e, mais ainda, que se passe a exercer os poderes inerentes à propriedade de forma mansa e pacífica. O Superior Tribunal de Justiça sumulou o referido entendimento no verbete n.º 582: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.” (DJe 19/09/2016). O fato de apenas o documento de identidade da vítima ter sido recuperado após a ação dos agentes policiais não descaracteriza a consumação delitiva. VII – Quanto ao concurso de pessoas, mantém-se a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal. A atuação conjunta dos Réus foi demonstrada pela prova oral judicializada, que indicou a abordagem simultânea da vítima, a fuga conjunta e a posterior localização de ambos no mesmo ponto de ônibus, logo após o fato. VIII – Passa-se à análise da dosimetria das penas. Na primeira fase, o Magistrado Sentenciante valorou negativamente as circunstâncias do crime, em razão do emprego de arma branca imprópria, consistente em caco de vidro, fixando as penas-base, para ambos os Réus, em 05 (cinco) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa. A valoração negativa da vetorial é idônea. Conforme destacou o Juiz a quo, “embora o delito tenha sido cometido com arma branca imprópria, ele ocorreu antes da Lei n. 13.654/2018, que, ao revogar o inciso I do § 2º do art. 157, excluiu a majorante do uso de arma no roubo (exceto armas de fogo, que passaram a ser majoradas pelo § 2º-A, inciso I). Também é inaplicável a Lei n. 13.964/2019, que prevê majorante para arma branca (inciso VII do § 2º), por ser mais gravosa e posterior ao fato [...]. Houve então um vazio legislativo, no que se refere à majorante de arma branca, entre a Lei n. 13.654/2018, de abril de 2018, e a Lei n. 13.964/2019. Esse vazio se aplica retroativamente, abarcando o crime destes autos. Mas o uso de arma branca será considerado quando da determinação da pena-base”. Desse modo, à época do fato, o emprego de arma branca não podia incidir como majorante, mas podia ser sopesado na primeira fase da dosimetria, a título de circunstância judicial desfavorável. IX – Todavia, considerando que apenas uma circunstância judicial foi valorada negativamente, o quantum de exasperação fixado na sentença mostra-se excessivo. Partindo-se do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas, à época, ao delito de roubo - de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão -, revela-se proporcional a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre esse intervalo de 06 (seis) anos, o que corresponde a 09 (nove) meses. Pela mesma razão, e porquanto a pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, incide idêntica fração sobre o intervalo de dias-multa legalmente previsto - de 10 (dez) a 360 (trezentos e sessenta) dias-multa -, fixando-se a reprimenda pecuniária em 53 (cinquenta e três) dias-multa. Redimensionam-se, assim, as penas-base de ambos os Apelantes para 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo. Na segunda etapa, inexistem agravantes ou atenuantes a serem reconhecidas, razão pela qual as penas intermediárias permanecem em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa. X – Na terceira fase, presente a causa de aumento relativa ao concurso de agentes, prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, as penas devem ser majoradas na fração mínima de 1/3 (um terço), à míngua de fundamentação concreta que autorize incremento superior. Desse modo, tornam-se definitivas as penas de ambos os Apelantes em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, no valor unitário mínimo. XI – Como a sanção corporal definitiva não supera 08 (oito) anos de reclusão e apenas uma circunstância judicial foi valorada desfavoravelmente, mostra-se suficiente e proporcional a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade. XII – Por fim, no que concerne ao pedido de afastamento da condenação dos Apelantes ao pagamento de indenização, tal pretensão merece acolhimento. O Superior Tribunal de Justiça “vinha adotando o entendimento de que não há óbice para que o Magistrado fixe o valor da reparação mínima (art. 387, IV, do Código de Processo Penal) com base em dano moral sofrido pela vítima, exigindo-se somente pedido expresso na inicial acusatória”. No entanto, revisando o entendimento até então estabelecido, a Terceira Seção do STJ, ao julgar o REsp n. 1.986.672/SC, “incluiu, além do pedido expresso, a necessidade de que o pleito indenizatório venha acompanhado de indicação do valor mínimo da pretendida reparação, a fim de assegurar o contraditório do réu quanto à questão” (AgRg no REsp n. 2.049.194/RS, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024). Na hipótese vertente, a denúncia não formulou pedido expresso de fixação de indenização mínima. Por essa razão, deve ser afastada a condenação reparatória imposta na sentença, sem prejuízo de eventual postulação da vítima na esfera cível própria. XIII – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e provimento parcial dos Apelos, somente “para extinguir a obrigação de reparar o dano”. XIV – APELOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, apenas para redimensionar as penas definitivas impostas aos Apelantes para 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, no valor unitário mínimo, modificar o regime inicial para o semiaberto e afastar a condenação ao pagamento do valor fixado a título de mínimo indenizatório, mantendo os demais termos da sentença recorrida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0524617-22.2018.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelantes, Luís de Assis da Conceição Lisboa e José Augusto Neves Marques, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS APELOS, apenas para redimensionar as penas definitivas impostas aos Apelantes para 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, no valor unitário mínimo, modificar o regime inicial para o semiaberto e afastar a condenação ao pagamento do valor fixado a título de mínimo indenizatório, mantendo os demais termos da sentença recorrida, e assim o fazem pelas razões expostas no voto da Desembargadora Relatora.